Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-55.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800214-55.2022.8.14.0087

APELANTE: REGINALDO CAIRES DA SILVA

APELADO: RUFINO MAGNO DA SILVA, RANULFO MAGNO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO POSSESÓRIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. DISCUSSÃO SOBRE POSSE E DIREITO DE OCUPAÇÃO CONTROVERTIDA ENTRE PARTICULARES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA, COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, E SÚMULAS. Nº. 340 E 619 DO COLENDO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1 - De acordo com a jurisprudência pátria, não havendo interesse da União, capaz de determinar a competência da Justiça Federal para analisar ação na qual não se discute a propriedade (o domínio) sobre o terreno de marinha, mas apenas a posse e direito de ocupação controvertida entre particulares. Competência da Justiça Estadual. Precedentes.

2 -
In casu
, não figurando a União como autora, ré, assistente ou oponente e não sendo hipótese de litisconsórcio necessário, motivo pelo qual há que se manter o feito na Justiça Estadual.

3 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada. com aplicação de multa, prevista no art. 1.021 , § 4º , do NCPC , no percentual de 2% (dois) por cento, sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVIL N° 0800214-55.2022.8.14.0087
(
ação de reintegração de posse c/c perdas e danos e pedido de tutela de urgência).

AGRAVANTE/APELANTE: REGINALDO CAIRES DA SILVA

AGRAVADOS/APELADOS: REFINO MAGNO DA SILVA e RANULFO MAGNO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo autor REGINALDO CAIRES DA SILVA, em face da decisão monocrática de ID.16339551, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO CIVIL. POSSE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE COMODATO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. ESBULHO CARACTERIZADO DIANTE DA RECUSA DO RÉU EM DESOCUPAR O BEM. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA QUE SE MANTEM HÍGIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC., C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 – Preliminar de litispendência rejeitada. Litispendência inexistente.

* Processo, que foi extinto sem resolução de mérito, e processo, que possui natureza diversa.

2 – Ação possessória, decorrente de Contrato Verbal de Comodato. Contrato não solene, que não reclama a formalidade do art. 579 do Código Civil. No caso dos autos, ficou demonstrado e provado pelos depoimentos das partes e testemunhas, colhidos em juízo, bem como, pelos documentos que acompanharam a inicial, a existência do Contrato Verbal de Comodato firmado entre os litigantes, o que foi também reconhecido e confirmado pelo parecer ministerial, que opinou pelo desprovimento do recurso.

3 – A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de ação que discute direitos possessórios controvertidos entre particulares sobre terreno de marinha, a competência para processar e julgar o litígio seria da justiça estadual. Precedentes do STJ.

4.
In casu
, restando comprovado que os autores/apelados são possuidores da área objeto do litígio, e que o apelante se recusa a sair, deve ser mantida a decisão que determinou a reintegração da posse e desocupação da área.

5. Recurso Desprovido monocraticamente. Sentença
a quo
confirmada na integralidade. Majora-se em mais 2% (dois) por cento os honorários fixados em desfavor do Requerido/Apelante (art. 85 §11º do CPC).”

Em suas
razões,
sob o ID. 16715049, a agravante alega que, o caso sub judice, não discute apenas o direito de posse, como também a propriedade do imóvel, uma vez que trouxe em sua peça recursal de apelação a existência de usucapião, instituto legal referente a propriedade do bem.

Repisou o agravante, em verdade, pleiteia pela aquisição da propriedade plena do bem, por meio da usucapião e, consequentemente, a discussão de propriedade e ultrapassando os limites da Justiça Estadual.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de que seja declarada a incompetência absoluta da justiça estadual em prol da jurisdição federal.

Em
contrarrazões
sob o Id. 16731816, em suma, a agravada, pugnou pela desprovimento do recurso de agravo interno.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a insurgência não encontra amparo.

Quanto ao mérito, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

É de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pelo agravante. Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

In casu acredito que o recorrente não leu com a devida atenção o decisum ora combatido.

Não se torna ocioso
lembrar que em se tratando de terra pública, como se sabe, o reconhecimento de determinada área como terreno de marinha afasta, eventual direito de propriedade que o particular venha a pretender sobre a área
.

No caso dos autos, o imóvel objeto de discussão está inserido em terreno de marinha, que em verdade não se trata de posse, mas sim,
regime de mera ocupação
, justamente por se tratar de terreno pertencente a UNIÃO como faz prova o depoimento das partes e das testemunhas. Tanto é assim que a r. sentença que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC , por reconhecer a natureza pública do imóvel.

“3. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público. (...) 5. A mera detenção não atrai a proteção conferida à posse. As edificações são passíveis de demolição sem qualquer indenização.”.
Acórdão 1237252, 00068205820138070018, Relator: HECTOR VALVERDE, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020.

E mais:

Súmula 340 do STF: "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião."

Súmula 619 do STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."

Lado outro, com forme já explicitado na decisão ora recorrida, a alegação de que a Justiça Federal seria competente para processar e julgar a demanda, por se tratar de Terra Pública, não passa de mero exercício de retorica, que busca tão somente fomentar a ideia, de que o magistrado a quo, é incompetente. Mais uma vez razão não lhe assiste, haja vista que não há qualquer óbice, justamente por se tratar de mera ocupação.

Cabe destacar, que em que pesem os argumentos apresentados, trata-se a demanda de ação possessória
entre particulares, não figurando a União como autora, ré, assistente ou oponente e não sendo hipótese de litisconsórcio necessário, motivo pelo qual há que se manter o feito na Justiça Estadual
, mormente por não se enquadrar nas hipóteses elencadas no artigo 125, inciso I, da Constituição Federal.

Eis a jurisprudência:

“STF: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES - TERRENO DE MARINHA - COMPETÊNCIA - NÃO FIGURANDO A UNIÃO COMO AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPOENTE, E NÃO SENDO CASO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, UMA VEZ QUE TRATA MERAMENTE DE AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES, A QUAL NÃO ENVOLVE O DOMÍNIO DA UNIÃO, INEXISTE A PRETENDIDA OFENSA DO ARTIGO 125, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DOS INCISOS V, C E VIII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE NO TOCANTE AS DEMAIS QUESTÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
“. (STF - RE 104473/ES - DJ. 01/03/1985 - REL. MIN. MOREIRA ALVES)

“TJ/SE: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO DE MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO DA UNIÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O AUTOR TEM A POSSE DO IMÓVEL GUERREADO HÁ BASTANTE TEMPO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ-SE - AC: 2005209886 SE , RELATOR: DES. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA, DATA DE JULGAMENTO: 19/09/2006, 2ª.CÂMARA CÍVEL)

Aliado a isso tem-se o fato de que a discussão é restrita a posse e direito de ocupação controvertida entre particulares, e não a propriedade em si (domínio) sobre possível terreno de marinha. Nesse caso, não haveria que existir interesse da União no feito capaz de determinar a competência da Justiça Federal para analisar o feito.

Nesse mesmo sentido :

“STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. DISCUSSÃO SOBRE POSSE E DIREITO DE OCUPAÇÃO CONTROVERTIDA ENTRE PARTICULARES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há interesse da União, capaz de determinar a competência da Justiça Federal para analisar ação reivindicatória, na qual não se discute a propriedade (o domínio) sobre o terreno de marinha, mas apenas a posse e direito de ocupação controvertida entre particulares. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 333.934 - PE , Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/08/2014, T4 - QUARTA TURMA)

Em virtude do NÃO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, e sendo evidenciado tratar-se de insurgência manifestamente, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021 , § 4º , do NCPC , no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024